Tribunal: TJSP
Processo: 1501995-53.2022.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-11-02
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto qualificado tentado - Autoria e materialidade delitiva perfeitamente demonstradas – Prova robusta a admitir a sua condenação – Inaplicabilidade do princípio da insignificância – Tese não consagrada pelo ordenamento jurídico pátrio – Penas e regime prisional fixados com critério – Recurso não provido